Tribunal: TCU
Processo: 042.496/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 411/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.496/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mauro Salles Magalhaes (XXX.587.657-XX); Melissa Orlandi Barroso de Albuquerque (XXX.134.160-XX); Meriely da Silva Basilio (XXX.249.247-XX); Michel Ramos Alves (XXX.606.236-XX); Michele Cristina Paini Alcamim (XXX.814.189-XX); Michelle Moulin Ribeiro Martins (XXX.544.137-XX); Milena Mendes Soto Salazar (XXX.920.302-XX); Milene Mendes Motta (XXX.299.188-XX); Milton Flavio Gomes (XXX.528.899-XX); Miriam Aparecida Garcia Vicente (XXX.934.829-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.